Tribunal: TJMT
Processo: 1021309-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021309-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVANTE), NELSON DOS SANTOS - CPF: 907.030.659-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para suspender Termo de Embargo imposto sobre imóvel rural de pequeno produtor, em razão de desmatamento não autorizado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a manutenção do embargo de área irregularmente desmatada quando se trata de pequena propriedade rural utilizada para atividade de subsistência.

III. Razões de decidir

3. O art. 16, caput, do Decreto no 6.514/2008 estabelece que, no caso de áreas irregularmente desmatadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas, excetuando as atividades de subsistência.

4. As provas dos autos indicam que o agravado se enquadra no conceito de agricultor familiar, nos termos do art. 3o da Lei no 11.326/2006, sendo assentado em projeto de reforma agrária e beneficiário do PRONAF.

5. A atividade desenvolvida pelo agravado caracteriza-se, a princípio, como de subsistência, o que, em tese, não admite a imposição de embargo/interdição da área autuada, conforme exceção prevista no art. 16, caput, do Decreto no 6.514/2008.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É incabível a manutenção de embargo em área irregularmente desmatada quando se tratar de pequena propriedade rural utilizada para atividade de subsistência, nos termos da exceção prevista no art. 16, caput, do Decreto no 6.514/2008."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 6.514/2008, art. 16, caput; Lei no 11.326/2006, art. 3o.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1000293-37.2023.8.11.0107 ajuizada por
NELSON DOS SANTOS
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a
“suspensão do Termo de Embargo n. 210442021, imposto sobre o imóvel rural de lote n. 381, matrícula n. 3932, do Projeto de Assentamento Boa Esperança, I, II e III”.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que, embora a parte final do caput do artigo 16, do Decreto n. 6.514, de 22 de julho de 2008, vede o embargo de áreas irregularmente desmatadas onde se exerça atividade de subsistência, o parágrafo 2o do mesmo dispositivo excepciona a referida regra na hipótese de desmate não autorizado ocorrido em mata nativa, pois, na hipótese, o embargo será obrigatório.

Assevera que
“existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação e risco de irreversibilidade da medida, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia.”
Por fim, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a decisão objurgada, procedendo do os efeitos do Termo de Embargo no 210442021.

Dispensado o pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, § 1o, do Código de Processo Civil e art. 73, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 183331675).

Devidamente intimada (id. 183561153), a parte Agravada não apresentou contrarrazões (id. 187541677).

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou que não há interesse ministerial, id. 192402661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1000293-37.2023.8.11.0107, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a
“suspensão do Termo de Embargo n. 210442021, imposto sobre o imóvel rural de lote n. 381, matrícula n. 3932, do Projeto de Assentamento Boa Esperança, I, II e III”.

Extrai-se dos autos que, ao deferir o pedido de tutela de urgência o Juízo de Primeiro Grau consignou o seguinte:

[...] Como se sabe, o artigo 16, caput, do Decreto n. 6.514/2008, em sua parte final estabelece: No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência. Destacamos.

Compulsado documentos acostados, observo indícios de que a área embargada é utilizada para atividade de subsistência.

De plano,
a área é de 69,41 ha, tratando-se de pequena propriedade rural
.

Instruem a inicial, entre outros documentos, a matrícula do lote rural, constando expressamente o título de domínio sob condição resolutiva concedido pelo INCRA (Id 118972238); comprovante do PRONAF de cadastro da área como unidade familiar de produção agrária (Id 117502637); declaração do INCRA de que o autor efetivamente ocupa o lote (Id 117503801), bem como o espelho do assentamento (Id 117503814); comprovações do pagamento do ITR ao longo dos anos (Id 117503815) e notas fiscais de produtos utilizados na atividade rural (Id 117503817).

Assim, está preenchido o requisito da probabilidade do direito.

Igualmente resta configurado o perigo da demora, visto que a imposição de embargos restringe a utilização da área bem como o acesso ao crédito rural.

Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, determinando a suspensão do Termo de Embargo no 210442021, imposto sobro o imóvel rural de lote n. 381, matrícula n. 3932, do Projeto de Assentamento Boa Esperança, I, II e III, deste município. [...]. (id. 126292536 – autos de origem).

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

No Auto de Infração n. 210433033, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso em 08 de setembro de 2021, constata-se que a autuação decorreu do seguinte motivo: “
destruir, através de
desmatamento
a corte raso,
15,07 hectares
de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente
”, conforme descrito no Relatório Técnico n. 1263 da Superintendência de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, datado de 8 de setembro de 2021, o qual registra:

[...] 5. Constatações

O presente Auto de Infração e Termo de Embargo versa sobre autuação por “desmatamento a corte raso”, detectado através do monitoramento contínuo realizado com imagens de satélite da plataforma Planet e sistema de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do Estado de Mato Grosso.

As imagens Planet possuem três metros de resolução espacial, são disponibilizadas diariamente, possibilitando que ocorra a constatação dos desmatamentos, das explorações florestais, das queimadas e incêndios, bem como realizar o acompanhamento da dinâmica da degradação e/ou supressão da vegetação nativa por meio de polígonos de alertas que são disponibilizados semanalmente ao setor de fiscalização ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT.

Os alertas são tratados pela equipe técnica da Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento – GPFCD, composta por servidores da SEMA e do Batalhão de Polícia Militar e Proteção Ambiental – BPMPA. Com o uso de software ArcGis, eles são aferidos mediante a realização de dinâmica de imagens de satélites do ano 2008 ao ano atual (SPOT, LANDSAT, RESOURCESAT, RAPIDEYE, SENTINEL, CBERS e PLANTET), de cruzamentos com a base de dados geoespaciais da SEMA e de consultas às informações existentes nos sistemas do órgão ambiental (SICAR, SIMCAR, SIMLAM, SIGA, E-SAC, APF, DLA e protocolo SAD) e de outras instituições (INCRA, IBAMA, CREA e etc.). Os objetivos dos procedimentos realizados são: identificar o imóvel rural onde houve o (s) alerta (s) e o respectivo responsável pela ação de desmatamento e/ou degradação da vegetação nativa detectado pelo (s) mesmo (s), verificar a existência de autorizações e/ou outros documentos emitidos pelo órgão ambiental competente que justifiquem a intervenção na vegetação nativa a caracterizar o dano ambiental, quando este for confirmado que se trata de algo ilegal, ou seja, não foi autorizado ou não foi realizado em conformidade com as normas legais e regulamentos pertinentes.

Após a realização do processo de análise descrito no parágrafo acima, para o imóvel denominado “P.A. BOA ESPERANÇA I, II e III – LOTE 381”, registrado na base de dados do “SIMCAR MIGRADO”, sob o n. MT-5106240-A8B1B591BA684704BE564FACD1CE7D33 (EM CADASTRAMENTO), localizado no Município de Nova Ubiratã, de propriedade do (a) Sr. (a) NELSON DOS SANTOS, foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas ocorreu 15,07 há de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre 13/05/2021 e 26/05/2021.

De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, o (s) dano (s) constatado (s) se encontra (m) inserido (s) no bioma AMAZÔNIA, em formação vegetal do tipo FLORESTA, conforme o RADAM Brasil. Portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO.

Conforme as análises e conferências realizadas, a (s) área (s) do (s) dano (s) mencionado (s) neste relatório técnico e objeto da autuação não se encontrava (m) aberta (s) em data anterior a 22 de julho de 2008. Portanto, não se trata (m) de área consolidada, ou seja, no referido ano a (s) área (s) não se encontrava (m) com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo.

Assim, em hipótese alguma, a (s) intervenção (ões) em vegetação nativa, que fora (m) realizada (s) de forma ilegal, poderá (ão) ser alegada (s) como limpeza de área. Isto porque, segundo a Instrução Normatica n. 12 de 12 de fevereiro de 2016, a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP até 10 cm, só pode se constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ou área quando realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que tenham sido regularizadas, o que não é o caso em questão.

Desta forma, a existência de qualquer Declaração de Limpeza de Área – DLA, acompanhada de Laudo Técnico com ART, certamente se tratará de informação fraudulenta, passível de autuação nos termos do Art. 82 do Decreto Federal n. 6514 de 22 de julho de 2008.

6. Providências Tomadas

Sendo assim, considerando todo o exposto neste relatório técnico, procedeu-se com a lavratura dos seguintes documentos administrativos: AUTO DE INFRAÇÃO N. 210433033, TERMO DE EMBARGO N. 210442021, NOTIFICAÇÃO N. 210422111. [...]. (Primeira Instância, id. 117503826, pág. 5/6).

Acerca da penalidade de embargo, dispõe o artigo 16, cabeça, do Decreto n. 6.514, de 22 de julho de 2008, que:
“No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
”.

A Superintendência Regional do Estado de Mato do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) certifica que, o Agravado
“é assentado(a) no Projeto de Assentamento PA Boa Esperança I, II E III, localizado no(s) município(s) de Nova Ubiratã, onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar no lote/gleba/parcela rural PA Boa Esperança I II E III n. 381 -, que lhe foi destinada desde 14/10/2014, conforme Processo Administrativo/INCRA/n. 54243.000104/2012-32”
(autos originais, id. 117503813).

Além disso, o Agravado está enquadrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), consoante declaração de aptidão emitida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (autos originais, id. 117502637).

Assim, à primeira vista, constata-se que o Agravado se
enquadra no conceito de agricultor familiar
, nos termos do artigo 3o da Lei n. 11.326, de 24 de julho de 2006, que
“estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais”:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei no 12.512, de 2011).

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

§ 1o O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar de condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais.

§ 2o São também beneficiários desta Lei:

I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes;

II - aquicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m3 (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanques-rede;

III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores;

IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente.

V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput do art. 3o; (Incluído pela Lei no 12.512, de 2011).

VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos incisos II, III e IV do caput do art. 3o . (Incluído pela Lei no 12.512, de 2011).

§ 3o O Conselho Monetário Nacional - CMN pode estabelecer critérios e condições adicionais de enquadramento para fins de acesso às linhas de crédito destinadas aos agricultores familiares, de forma a contemplar as especificidades dos seus diferentes segmentos. (Incluído pela Lei no 12.058, de 2009)

§ 4o Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e associações que atendam a percentuais mínimos de agricultores familiares em seu quadro de cooperados ou associados e de matéria-prima beneficiada, processada ou comercializada oriunda desses agricultores, conforme disposto pelo CMN. (Incluído pela Lei no 12.058, de 2009).

Portanto, a princípio, a atividade desenvolvida pelo Agravado é de
subsistência
, a que se refere o art. 16, “
caput
”, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, de modo que, em tese,
não se mostra admissível à imposição de embargo/interdição da área autuada
.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024